Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700143-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. A. S., M. C. I. E. D. L. APELADO: E. J. C. L., R. A. D. P., R. D. P. A. A. L. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por M. C. A. S/A e M.C.I.D. LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giodarno Resende Costa, que, em ação indenizatória proposta em desfavor de R.A.P.E. E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões recursais ofertadas por R. A. D. P. LTDA e R A. D. P. os réus requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. É o relato da essencial. O pedido de gratuidade de justiça foi efetuado pelos réus apelados em primeira instância e indeferido à pessoa física consoante se extrai da decisão constante no ID 79112531. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Posta a questão nestes termos, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado, intimem-se os réus apelados para que colacionem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) declaração de hipossuficiência atual e subscrita pelo próprio recorrente (pessoa física), bem como cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito de todas as contas vinculadas ao seu CPF e outros elementos que entender suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira; b) declaração de imposto de renda do último exercício (pessoa jurídica), além de balanço patrimonial e/ou balancetes contábeis, demonstrativos financeiros, extratos de contas bancárias e outros documentos que entender pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator